Tribunal: TJPA
Processo: 0045468-78.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045468-78.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SOUZA BRAGA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, CAMARA MUNICIPAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Indenização por Danos Morais. Prescrição. Termo Inicial. Trânsito em Julgado da Ação Anulatória do Ato Exoneratório.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da prescrição para a ação indenizatória por danos morais deve ser contado a partir do julgamento da ação que anulou o ato de exoneração.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para pretensões indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

4. Aplica-se ao caso a teoria da
actio nata
, em que o termo inicial da prescrição é a data do trânsito em julgado da decisão que anulou o ato exoneratório, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1724911/MA).

5. Como o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de cinco anos a partir do reconhecimento judicial da nulidade do ato exoneratório, não se verifica a ocorrência de prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2019, DJe 01.03.2019; STJ, REsp n. 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.12.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA SOUZA BRAGA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Indenizatória (Proc. nº 0045468-78.2009.8.14.0301), ajuizada pela Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Belém, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, quanto a esta parte, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais,
ACOLHO
a alegação de prescrição formulado pelo réu, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto 85, §2º, do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Em suas razões, a Apelante sustenta a inexistência de Prescrição, pois o termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação indenizatória deveria ser contado a partir do julgamento das ações judiciais que declararam nulos os atos administrativos exoneratórios, e não a partir da data de edição dos atos administrativos.

Assevera que em relação ao Ato nº 093/2001 (exoneração), houve trânsito em julgado da ação judicial de reintegração ao cargo em 14/09/2006, conforme o Acórdão nº 62.920 e que em relação ao Ato nº 073/2001 (instauração do PAD), o trânsito em julgado ocorreu em 18/02/2005, conforme o Acórdão nº 55.121.

Afirma que, considerando o ajuizamento da ação indenizatória em 07/10/2009, não teria decorrido o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa), argumentando que o valor atual calculado de R$ 105.407,74, revela-se excessivo, desproporcional e ensejador de enriquecimento sem causa.

Reitera a ocorrência de dano moral decorrente da exoneração e da instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) e alega que a reparação somente poderia ser discutida após a anulação judicial definitiva desses atos.

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença para que seja afastada a declaração da prescrição do fundo de direito do pedido de indenização por danos morais decorrente da exoneração Recorrente.

Inicialmente, destaca-se que as pretensões reparatórias contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32 que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1251993/PR, submetido ao rito de julgamentos repetitivos, decidiu:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

[...]

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados,
o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

[...]

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe de 19/12/2012.)

No caso em exame, o juízo de origem considerou prescrita a pretensão indenizatória por ter decorrido o prazo prescricional entre o ato de exoneração da Recorrente e o ajuizamento da ação, no entanto, verifica-se que contra o ato exoneratório houve a impetração de mandado de segurança, processo nº 00034695420048140000, que foi julgado em 14.08.2006 (id. 10702837 - Pág. 1/4), decidindo pela nulidade do ato administrativo.

Desta forma, a partir do reconhecimento da nulidade do ato, tem-se o início do prazo prescricional, uma vez que corresponde à ciência inequívoca da ilicitude do ato ensejador do dano moral alegado.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO DECLARADA INJUSTA POR DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE DECLAROU A ILEGALIDADE DO ATO DEMISSIONAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA QUE NÃO ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de reparação de danos morais ajuizada por servidor estadual que teve sua demissão declarada injusta pelo Poder Judiciário.
2. A prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica. Precedentes. 3. Caso em que a ação que determinou a reintegração do recorrente ao serviço público transitou em julgado em 2004 e a presente ação indenizatória foi proposta em 2008, não se verificando a ocorrência da prescrição quinquenal.
4. A pretensão recursal da parte autora não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto desnecessária a incursão nas provas carreadas aos autos, sendo suficiente a mera leitura da fundamentação do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (grifei)

No mesmo sentido, os julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM CRESCIMENTO HORIZONTAL E ACRÉSCIMO DE ANUÊNIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA. TESE AFASTADA. SÚMULA 525 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÂMARA DE VEREADORES QUE DETÉM PERSONALIDADE JUDICIÁRIA APENAS PARA A DEFESA DOS RESPECTIVOS DIREITOS INSTITUCIONAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E A FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE AFASTADA. MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUTAR OS VALORES ORA PRETENDIDOS QUE EVIDENCIA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO APELANTE
. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE FUNDAMENTOU O ATO DE EXONERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. ART. 1º DO DECRETO N 20.910/32. TERMO INICIAL: CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO AO ATO LESIVO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA CASSADA NESSA PARTE, COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. a) Segundo o entendimento consolidado pela Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça, “a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais”. b) No caso, observa-se que a sentença que declarou nulo o ato de exoneração em ação anterior autorizou a execução dos benefícios aqui pleiteados a título de dano material, de modo que está caracterizada a coisa julgada e, de consequência, a falta de interesse de agir do apelante quanto ao pedido formulado.
c) O termo inicial da prescrição se dá com a ciência inequívoca da parte a respeito do ato lesivo que corresponde, na hipótese, à data do trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração
. d) “A prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica. Precedentes” (STJ. AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).

(TJ-PR - APL: 00010227320178160100 Jaguariaíva 0001022-73.2017.8.16.0100 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA. RESSARCIMENTO DAS REMUNERAÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECE DIREITO À REINTEGRAÇÃO
. Versando a espécie sobre ação de cobrança de vencimentos, devidos e não percebidos, em virtude de anulação do ato (decreto municipal) de exoneração da servidora,
é firme o entendimento no âmbito do STJ de que a contagem do lapso prescricional para a propositura da correlata demanda inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença que anula o ato exoneratório. Sendo quinquenal o prazo prescricional para as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sua contagem inicia-se apenas após o trânsito em julgado da decisão que anulou a exoneração da servidora.
II - REINTEGRAÇÃO AO CARGO. EFEITOS RETROATIVOS. PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES NÃO PERCEBIDAS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, declarada a nulidade do ato de demissão do servidor público, o direito ao ressarcimento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente afastado do serviço público é consectário legal da ordem judicial. III - INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DECOTADA. Inexiste o dever de reparar quando a vítima submete-se a meros aborrecimentos decorrentes de insatisfações atinentes à vida em comum, incapazes de lhes afetar o psicológico, não se prestando a adentrar o núcleo protetivo imaterial dos direitos da personalidade da pessoa humana, inexistindo, pois, dano moral, como in casu. IV - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO APELANTE. Configurada a sucumbência mínima da apelada, nos termos do disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC, os ônus sucumbenciais deverão ficar a cargo do ente municipal apelante. V ? HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO INCIDÊNCIA. Provido o recurso, ainda que parcialmente, não há majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO 5563370-56.2019.8.09.0149, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifei)

Desta forma, não há a ocorrência da prescrição do fundo de direito para o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve o decurso prazo prescricional quinquenal entre a decisão judicial que anulou o ato de exoneração e o ajuizamento da ação.

Por fim
, não tendo sido encerrada a fase instrutória, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento e prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025